Tribunal: TJDFT
Processo: 0737233-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737233-52.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE PATRÍCIA MONTE MOR DE MORAIS, GABRIEL MONTE MOR ALVES DE MORAIS, GERMANA MONTE MOR ALVES DE MORAIS, PAULA MONTE MOR ALVES DE MORAIS AGRAVADO: HELOISA HELENA LIRA DECISÃO Ante a desistência manifestada pelos agravantes (id. 41803007), não conheço do agravo de instrumento. Julgo prejudicado o agravo interno. Intimem-se. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Brasília, 9 de dezembro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR